Tribunal: TJBA
Processo: 8034071-03.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8034071-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO AJUIZADA ANTES DA RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TJBA. MANUTENÇÃO DO ACERVO NA VARA ORIGINAL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA no bojo da Ação de Despejo nº 0405093-41.2012.8.05.0001, ajuizada por Eraldo Alves Santos e Maria das Graças Santana Dias Matos em face de Olizete Carlos Medeiros, diante da recusa do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da mesma comarca em assumir a competência após redistribuição. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se compete ao Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial ou ao Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA processar e julgar a Ação de Despejo ajuizada em 2012, anteriormente à vigência da Resolução nº 15/2015 do TJBA, que promoveu a divisão de competências entre as varas cíveis e de relações de consumo da Capital. III. Razões de decidir A Resolução nº 15/2015 do TJBA estabeleceu que as varas permaneceriam com seus respectivos acervos, sendo que a especialização das competências se aplicaria apenas às distribuições realizadas após sua vigência (art. 2º). A Ação de Despejo foi ajuizada em 2012, quando ainda não havia a divisão entre as varas cíveis e de relações de consumo, tendo sido inicialmente distribuída à antiga 22ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Capital, hoje 12ª Vara de Relações de Consumo. Assim, o feito deve permanecer tramitando no Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo, conforme expressamente dispõe o art. 2º da Resolução nº 15/2015 do TJBA. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que os processos distribuídos antes da vigência da Resolução nº 15/2015 devem permanecer na unidade jurisdicional originalmente competente, independentemente da nova definição de competência material. IV. Dispositivo Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a Ação de Despejo nº 0405093-41.2012.8.05.0001. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8034071-03.2025.8.05.0000, tendo, como Suscitante, o JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e, como Suscitado, o JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA